Tribunal: TJDFT
Processo: 0712925-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa do réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática do crime de lesão corporal previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, sem substituição por pena restritiva de direitos, ante a reincidência.
2. Em suas razões recursais, o réu alega insuficiência de provas, sustentando que não praticou a conduta descrita na denúncia, mas que a vítima o derrubou da motocicleta, ocasionando lesões a ambos. Argumenta, ainda, que o depoimento da testemunha T.V.S.O. é parcial, por ser próximo da vítima, e que os demais depoimentos corroboram sua versão. Subsidiariamente, defende a desclassificação para lesão corporal culposa e impugna a dosimetria da pena, especialmente a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
3. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.
4. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia cinge-se a verificar se o conjunto probatório autoriza a condenação do réu pelo delito de lesão corporal, ou se, conforme sustentado pela defesa, há dúvida razoável apta a ensejar absolvição ou desclassificação da conduta para a modalidade culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 762/2022-13a DP, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 32963/22, bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. Com efeito, a vítima D.C.S. e a testemunha presencial T.V.S.O., relataram, em juízo, de forma coerente e harmônica a dinâmica dos fatos, indicando que o réu deliberadamente acelerou sua motocicleta em direção à vítima, atropelando-a, e, na sequência, desferiu socos contra seu rosto. Ademais, o laudo pericial descreveu lesões compatíveis com a narrativa da vítima, evidenciando escoriações no pé, antebraços e rosto. Em contrapartida, a versão dos fatos apresentada pelo réu encontra-se isolada e dissociada das provas carreadas aos autos, constituindo, pois, mero exercício do direito de autodefesa.
8. Quanto à alegação de desclassificação para lesão corporal culposa, não assiste razão ao réu. O dolo do réu, de ofender a integridade física da vítima, restou caracterizado no instante em que, após a discussão, montou na motocicleta e a dirigiu contra a vítima com o objetivo de atingi-la, culminando nos socos desferidos em seu rosto. A agressividade da conduta demonstra a vontade consciente de causar o resultado danoso, afastando a hipótese de modalidade culposa. O fato de o agente estar nervoso ou ter perdido o autocontrole não é suficiente para afastar o dolo do delito, uma vez que o artigo 28, inciso I, do Código Penal estabelece que a emoção ou a paixão não excluem a imputabilidade penal.
9. No que concerne à dosimetria da pena, a sentença recorrida se mostra irretocável. A valoração negativa da culpabilidade do réu, na primeira fase, mostra-se adequada e devidamente fundamentada. A culpabilidade, entendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, foi exacerbada pelo modo como o réu agiu e pela sua condição profissional. O fato de o réu ser um bombeiro militar, profissional que tem o dever de zelar pela segurança pública, agrava o juízo de censura sobre sua conduta, pois esperava-se dele uma postura de maior comedimento e observância à lei.
10. As consequências do crime também justificam a pena-base fixada acima do mínimo legal. As lesões físicas sofridas pela vítima, atestadas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 32963/22, são um reflexo direto da conduta do réu e já indicam um dano concreto. Contudo, as consequências do delito foram além da esfera física, atingindo a integridade psicológica da vítima de forma significativa. Isso porque, a vítima foi compelida a mudar de cidade por sentir-se ameaçada e insegura diante do ocorrido, o que, mesmo na ausência de laudo psicológico específico, evidencia um grave dano psicológico e um temor que a fez alterar seu cotidiano de forma drástica. A mudança de residência por medo constitui prova indireta relevante do abalo psicológico sofrido e das consequências extrapenais da conduta do réu, merecendo maior reprovação.
11. Por fim, quanto à segunda fase da dosimetria, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Embora a defesa tenha invocado a "confissão qualificada", para que seja configurada a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, exige-se que o réu admita a autoria do fato e os elementos essenciais do tipo penal de forma plena e espontânea, contribuindo para a elucidação da verdade. No presente caso, o réu negou os elementos nucleares do fato, ou seja, não admitiu ter atropelado o pé da vítima com a motocicleta e nem a ter agredido com socos no rosto. Sua manifestação se limitou a admitir o contexto da discussão, sem reconhecer a conduta delituosa em si, buscando, com isso, afastar sua responsabilidade penal ou desclassificar o delito. Tal postura não se coaduna com o instituto da confissão espontânea, que não pode ser utilizada como estratégia defensiva sem o reconhecimento integral da prática criminosa. Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao afastar a atenuante em casos de confissão qualificada que não traduzem a admissão incondicional dos fatos.
12. Portanto, a análise do conjunto probatório revela que a sentença condenatória está amparada em elementos sólidos e suficientes para comprovar a materialidade, a autoria e o dolo do crime de lesão corporal imputado ao réu, não havendo que se falar em insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para a modalidade culposa. De igual modo, não merece qualquer reparo a dosimetria da pena, que se encontra adequada e devidamente fundamentada.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: artigo 129, caput, do Código Penal.